Tribunal: TJSP
Processo: 0009139-60.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INATIVOS. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. Adicional por tempo de serviço. Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as eventuais e transitórias Admissibilidade Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão reformada em 2a instância. Insurgência quanto à regularização das procurações e declarações de pobreza

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INATIVOS. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. Adicional por tempo de serviço. Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as eventuais e transitórias Admissibilidade Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão reformada em 2a instância. Insurgência quanto à regularização das procurações e declarações de pobreza Ausência de interesse recursal Juiz a quo deferiu a gratuidade processual para todos os autores e recebeu o recurso de apelação, sem qualquer ressalva. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000757977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0009139-60.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDMILSON LAURENTINO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), MAISA
APARECIDA DE MOURA BRANDÃO, CLAUDETE PAULINO DELFINO,
PAULO CESAR LOPES, MARIETA SIMEÃO DE PASCHOA, ELZA MARIA
DOS SANTOS, DJANIRA GOMES DE CASTRO, DELMA TEREZINHA DE
OLIVEIRA CARVALHO, ELENI DE FÁTIMA ROSA DA SILVEIRA e MARIA
DE LOURDES PEREIRA BARBOSA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2014.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009139-60.2013.8.26.0053 - Voto no 4344
2
VOTO No 4344
APELAÇÃO No 0009139-60.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: EDMILSON LAURENTINO DE MELO E OUTROS
RECORRIDA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a Instância: Marcelo Sérgio
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INATIVOS.
RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. Adicional por tempo de
serviço. Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto
as eventuais e transitórias Admissibilidade Inteligência
do artigo 129 da Constituição Estadual. Ação julgada
improcedente em 1o grau
Decisão reformada em 2a
instância.
Insurgência
quanto
à
regularização
das
procurações e declarações de pobreza
Ausência de
interesse recursal
Juiz a quo deferiu a gratuidade
processual para todos os autores e recebeu o recurso de
apelação, sem qualquer ressalva. RECURSO PROVIDO, na
parte conhecida.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos
autos de ação processada pelo rito ordinário, ajuizada por servidores
públicos estaduais inativos, objetivando o recálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio), para incidi-lo sobre todas as verbas
pagas mensalmente, salvo as eventuais, bem como o pagamento das
diferenças dos proventos, respeitada a prescrição quinquenal, com
correção monetária e juros de mora.
A ação foi julgada, nos termos do art. 285-A,
do Código de Processo Civil, improcedente, pela r. sentença de fls.
55/56v.
Inconformados, apelaram os autores, pugnando
pela inversão do julgado de 1o grau (fls. 64/76).
Recurso isento de preparo e contrariado (fls.
123/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009139-60.2013.8.26.0053 - Voto no 4344
3
É o relatório.
O art. 129 da Constituição Estadual dispõe que
é assegurado ao servidor público estadual o percebimento do adicional
por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício.
Note-se que a expressão “vencimentos” está
empregada no plural, esclarecido, ainda, que são “integrais”.
A doutrina bem distingue o emprego dessa
expressão no singular e no plural.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“Quando o legislador pretende restringir o
conceito ao padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural - vencimentos” (Direito Administrativo
Brasileiro, RT, 14a edição, pág. 396).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
“SERVIDOR ESTADUAL - Ativos e inativos
Adicional por tempo de serviço e sexta-parte -
Pretensão de incidência sobre a totalidade da
remuneração, exceto sobre verbas eventuais -
ADMISSIBILIDADE - Inexistência de ofensa
ao art. 37, XIV, da CF e art. 115, XVI, da CE -
Ação
julgada
improcedente

Recurso
parcialmente provido” (Apelação Cível n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009139-60.2013.8.26.0053 - Voto no 4344
4
994.09.313817- 8 São Paulo 6.a Câmara de
Direito Público Relator: José Habice j.
09.08.2010).
No mesmo sentido:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Adicionais temporais (quinquênios). Incidência
sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração mensal, salvo as eventuais.
Cabimento. Inteligência da legislação estadual
sobre
a
matéria.
Demanda
procedente.
Recurso provido” (Apelação com Revisão n.o
994.08.112598-0 São Paulo 12.a Câmara de
Direito Público - Rel. Edson Ferreira da
Silva - j. 12.05.2010, V.U.).
No mais, a pretensão dos autores não
representa afronta o disposto no artigo 37, inc. XIV, da Constituição
Federal e artigo 115, inciso XVI, da Constituição Estadual, pois não
implica o chamado “efeito cascata”.
Cumpre salientar, ainda, que a restrição
imposta pelo art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, após a redação
dada pela Emenda Constitucional 19/98, não se trata de acréscimo
pecuniário computado ou acumulado para fim de concessão de
acréscimo ulterior, mas sim, forma de cálculo de verbas integrantes da
remuneração do servidor público estadual.
Assim, as vantagens que já foram incorporadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009139-60.2013.8.26.0053 - Voto no 4344
5
devem compor a base de cálculo do referido adicional.
Nesse sentido:
"Obrigação de Fazer - Limitação determinada
até a entrada em vigor da EC 19/98 -
Inadmissibilidade - Julgado que determinou a
incidência da sexta-parte sobre verbas que
compõem os vencimentos dos exequentes, sem
qualquer efeito cascata, incidência recíproca
ou repique, à luz do art. 129 da CE - Art. 129
da CE que em nada contraria o art. 37, XIV, da
CF em sua nova redação dada pela EC 19/98 -
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
180.444-5/9-00; 5a Câmara de Direito Público
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; j.
16.11.2000; Rel. Alberto Gentil).
Por fim, registre-se que não se vislumbra
interesse recursal quanto à regularização das procurações e declarações
de pobreza, uma vez que, em que pese o certificado pela serventia às fls.
54, o juiz a quo deferiu a gratuidade processual para todos os autores,
conforme se verificou da parte final da sentença e recebeu o recurso de
apelação, sem qualquer ressalva (fls. 118).
Nessas circunstâncias, o recurso, na parte
conhecida, deve ser provido para julgar a ação procedente, determinando-
se, para a base de cálculo dos quinquênios, a inclusão de todas as
vantagens incorporadas, de modo permanente, aos proventos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009139-60.2013.8.26.0053 - Voto no 4344
6
autores, com a exclusão das eventuais e transitórias.
Correção monetária desde o vencimento de cada
parcela não paga e juros de mora contados da citação, observada a
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada
pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada
pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “os
juros devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra
do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”
(g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe
2/8/2013).
Em razão da sucumbência, condenada a
requerida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, na
parte conhecida.
ISABEL COGAN
Relatora